Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NECESSÁRIOS INEXISTENTES. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da devedora, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo.
2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O § 3o do art. 1012 ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes as condições previstas no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a análise dos autos não permite aferir a possibilidade acentuada de acolhimento da tese recursal, nem mesmo a existência de dano à recorrente pelo perigo na demora. 2.3. A respeito dessa última condição é necessário salientar que muito embora a aplicação do inc. V do § 1o do art. 1012 do CPC não esteja expressamente condicionada à interposição de recurso contra a decisão que concedeu a tutela provisória na instância de origem, o fato de não ter a autora apresentado qualquer insurgência a respeito da certidão indica, no mínimo, o desinteresse da ora apelante em dar prosseguimento ao curso do processo.
3. Para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.2. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente eventual manifestação da sociedade anônima demandante. 3.3. Além disso, a sentença está em harmonia com o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.